Tribunal: TJSP
Processo: 1009489-59.2021.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II - A ré embargante postula, por meio de embargos de declaração, pela improcedência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II - A ré embargante postula, por meio de embargos de declaração, pela improcedência da demanda e consequente inversão do ônus sucumbencial. Incabível. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim;
III – Advertência aos d. patronos da Claro S.A. que, em caso de novos embargos, tecendo matérias que NÃO SÃO oponíveis por meio deste recurso, em flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado, aplicarei multa por litigância de má-fé, nos termos estipulado no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com observação